Tribunal: TJMT
Processo: 1050240-69.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050240-69.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO JULIO PROFETA - CPF: 487.308.741-49 (APELANTE), ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA - CPF: 039.335.411-31 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), FRANCISCO JULIO PROFETA - CPF: 487.308.741-49 (APELADO), ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA - CPF: 039.335.411-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR MATERIAIS E DANOS MORAIS – RESERVA DE MARGEM CONSIGNADO (RMC) – VALOR QUE NÃO FOI OBJETO DE DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SERVINDO APENAS COMO REGISTRO DA EXISTÊNCIA DE MARGEM DISPONÍVEL – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DO BANCO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

O valor lançado sob a rubrica
Reserva de Margem Consignável (RMC)
, estampada no Histórico de Créditos emitido pelo INSS não se trata de desconto realizado sobre o benefício previdenciário, mas, tão somente, de um valor reservado para eventual quitação e/ou abatimento de valor mínimo de fatura, em caso de utilização de cartão de crédito. Considerando que não houve qualquer utilização de cartão de crédito, como confessado pela autora e ratificado pelo banco requerido, inexistiu a necessidade de efetivação dos descontos em seus proventos, consoante se infere, inclusive, dos documentos colacionados aos autos, que noticia o recebimento, pelo autor, do benefício previdenciário sem o propalado desconto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de apelação cível, um interposto por
Francisco Júlio Profeta
e o outro pelo
Banco Bradesco S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Repetição de Indébito e Danos Morais
, ajuizada pelo primeiro apelante, para condenar o banco a restituição, em dobro, os valores descontados em conta corrente do autor (R$ 8.946,82, conforme postulado na inicial e incontroverso nos autos), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do prejuízo (Súmula 43, STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, bem como ao pagamento de danos morais, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), a partir da data do arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da prolação da sentença. Por conseguinte, condenou o banco requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Nas razões recursais, a autora pugna, apenas, pela majoração dos danos morais fixados, porque o valor fixado seria inexpressivo, de modo que não teria observado o princípio da razoabilidade e o caráter pedagógico da medida.

Por sua vez, o banco apela ao id. 119596597, tecendo considerações acerca da sistemática do cartão de crédito consignado.

Nesse contexto, alega, em breve resumo, que a Reserva de Margem Consignável (RMC) não se trata de desconto, mas de um informativo do valor da margem existente, que, em caso de utilização do cartão, poderia ser descontado em folha ou no benefício, ressaltando que o desconto somente seria realizado em caso de utilização do cartão.

Sustenta a legalidade dos descontos e a validade do contrato.

Tece considerações acerca do ato jurídico perfeito e do Princípio do “Pacta Sunt Servanda”.

Assevera a impossibilidade de condenação na repetição do indébito, em dobro, por inexistência de má-fé.

Alega a inexistência dos danos morais, por ausência dos pressupostos da responsabilidade objetiva, decorrente da inexistência de defeito na prestação do serviço.

Pugna pela exoneração ao pagamento dos danos morais ou, alternativamente, pela redução do valor arbitrado, bem como pela incidência dos juros de mora, a partir da fixação da verba.

Ao final, pleiteia a redução do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais.

As contrarrazões vieram ao id. 119598104 e ao id. 119598109, pugnando, cada qual, pelo não provimento do recurso interposto pela parte contrária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Francisco Júlio
ajuizou esta ação, alegando que é aposentado do INSS e que, a partir de junho de 2017, foi surpreendido com descontos mensais, em sua conta bancária, inicialmente sob o Código 322, realizados sob a rubrica “null”, os quais, posteriormente, persistiram sob a rubrica “RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).

Complementa aduzindo que foram descontadas indevidamente 41 “parcelas”, perfazendo um total de R$ 4.488,41 (quatro mil oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e um centavos), cujo valor deve ser restituído em dobro.

Disse que não realizou a contratação de qualquer cartão de crédito e não autorizou qualquer desconto em sua conta bancária.

Ao analisar o pleito formulado, o magistrado singular julgou procedentes os pedidos formulados para condenar o banco a restituição, em dobro, dos valores descontados em conta corrente do autor, bem como ao pagamento de danos morais, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Não agiu com o costumeiro acerto o sentenciante.

Em que pese os fundamentos consignados na decisão impugnada, o fato é que o requerente não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do direito vindicado.

Com efeito, a despeito de ser cabível, ao caso, a inversão do ônus da prova, por versar uma típica relação de consumo, já que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor (arts. 2o e 3o, CDC), esse fato não exime o autor do ônus de comprovar o seu direito.

É que, apesar de a Lei Consumerista prever a facilitação da defesa de seus direitos, em razão da hipossuficiência inerente a todos os consumidores, tal facilitação é relativa e não o isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil, “in verbis”:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

É assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que, a despeito da inversão do ônus da prova, o consumidor não está dispensado de comprovar, ainda que minimamente, o fato constitutivo de seu direito.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE RODOVIÁRIO – CONSUMIDOR - EXTRAVIO DE BAGAGEM - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA O DEVER DO CONSUMIDOR FAZER PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO - AUSÊNCIA DE PROVA DO EXTRAVIO DA BAGAGEM E DA CONDUTA ILÍCITA DA RECLAMADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1-
Ainda que se trate de relação de consumo, restando mesmo que fosse autorizada a inversão do ônus probatório, não está a autora dispensada de produzir prova mínima acerca do fato constitutivo do seu direito
, a teor do art. 333, I, do CPC. (...)
(Ap 107743/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 06/11/2015)

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL –
CONSUMIDOR – PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – ÔNUS DA PARTE AUTORA
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Incumbe à parte autora demonstrar o fato constitutivo do direito alegado (item I do artigo 333 do Código de Processo Civil), sob pena de ser o pedido inicial julgado improcedente.
(Ap 26914/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015)

Nesse contexto, do acervo probatório carreado aos autos, não é possível aquilatar a existência de efetivo desconto indevido, realizado na
conta bancária do autor
, uma vez que não houve a juntada de qualquer extrato bancário, documento imprescindível para este desiderato.

De toda sorte, consoante é possível extrair do enredo narrado na peça exordial, os valores acerca dos quais o autor se refere como os “descontos indevidos”, não se tratam, na verdade, de descontos, mas, sim, de simples informativo acerca da existência de margem consignável, conforme anotado no Código 322, registrado sob a rubrica
Reserva de Margem Consignável (RMC)
, constante dos “Históricos de Créditos” do INSS, juntos pelo autor (id. 119596556).

Não se deve confundir a mera anotação de reserva de margem consignável com o efetivo desconto, o qual somente incidiria na folha de pagamento do beneficiário, em caso de eventual utilização do cartão de crédito.

Nessa perspectiva, é possível aferir, mediante simples cálculo aritmético, realizado sobre os valores percebidos pelo autor, a título de proventos de aposentadoria, que inexistiu a incidência de descontos dos valores registrados sob a rubrica
Reserva de Margem Consignável (RMC)
.

Assim, sem que o autor tenha logrado êxito em comprovar a existência dos descontos inquinados de indevidos, inviável o acolhimento da pretensão formulada.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso do banco, reformando a sentença para julgar integralmente improcedentes os pedidos formulados, e, por conseguinte, JULGO PREJUDICADO o recurso interposto pelo autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022